Tribunal: TJMT
Processo: 1018885-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018885-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), D J CAMPOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.232.663/0001-67 (AGRAVANTE), CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO - CPF: 138.065.131-04 (AGRAVANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº: 1018885-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO:
CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO e DJ CAMPOS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – INDEFERIMENTO DA PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – 2 FONTES DE RENDA (APOSENTADORIA + MOTORISTA) – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR COMO MOTORISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

2. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra decisão interlocutória que, na
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0002076-32.2010.8.11.0012 (349/2010) - Código 36003
movida em face de
CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO e D J CAMPOS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, acolheu o pedido do executado e determinou o desbloqueio/liberação dos valores constritos (R$ 3.259,93) em favor do executado Claudemiro Romildo Capobianco e indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário recebido pelo executado, por se tratar de verba que se destina ao sustento próprio e de sua família, que não ultrapassa o valor de 50 salários mínimos mensais, sendo, portanto, verba impenhorável (art. 833, IV, do CPC).

Em síntese, sustenta a agravante que, como demonstrado pelo próprio réu/agravado, ele recebe rendimentos tanto de seu emprego como motorista quanto de sua aposentadoria, portanto, manter a penhora de 30% (trinta por cento) desses proventos não afetaria substancialmente sua subsistência nem a de sua família.

Além disso, afirma que é amplamente reconhecido que a impenhorabilidade dos rendimentos salariais, com base na garantia da subsistência própria e familiar, deve ser comprovada por documentação adequada, tendo o agravado se limitado a apresentar apenas extratos bancários, sem fornecer faturas de cartão de crédito ou comprovantes de despesas mensais para respaldar sua alegação.

Aduz ainda, que a decisão contestada resulta em grave prejuízo para a credora e representa uma clara recompensa ao devedor, que, apesar de ciente do não cumprimento de sua obrigação contratual, continua a ser beneficiado pelo judiciário por sua inadimplência, requerendo, pois, seja mantida da penhora SISBAJUD no importe de 30% (trinta por cento),

a fim de que possa ser garantido o recebimento do crédito objeto da lide.

A liminar postulada foi
deferida parcialmente
para autorizar a penhora de parte do salário do agravado como motorista na empresa Auto Posto Água Boa Ltda, na porcentagem de 30% (30% de R$ 2.297,55 – remuneração liquida) até o valor do débito objeto da ação, conforme ID nº 226346162.

Informações constante no ID. 226732214.

CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO interpôs Recurso de Agravo Interno no ID. 229180693. Sem contraminuta (ID. 232682192).

Sem contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID 232682194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
ajuizou

Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0002076-32.2010.8.11.0012
,
em face dos executados/agravados
CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO e D J CAMPOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
alegando ser credora dos agravados na quantia de R$ 74.510,16, referentes ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº A 80432009-8, celebrada em 02/08/2004, no valor originário de R$ 30.000,00, com vencimento em 02/11/2009.

Deferida a penhora via Bacenjud (ID. 64866141 - Pág. 76) em 6/08/2014, esta restou infrutífera.

Novo pedido de pesquisas via Bacenjud e expedição de Oficio à Receita Federal deferido em 06/08/2015, que também restou infrutífero (ID. 64866141 - Pág. 105).

Diversos outros tipos de pesquisas foram feitos neste interim, restando todos infrutíferos.

Na terceira tentativa via Sisbajud, sagrou-se em bloquear
R$ 2.005,37 (dois mil, cinco reais e trinta e sete centavos) junto ao Banco Bradesco
, onde o agravado aduz receber seu vencimento mensal e
R$ 789,54 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) junto à Caixa Econômica Federal
, onde recebe sua aposentadoria.

O executado impugnou a penhora, sobrevindo a decisão agravada,
in verbis
:

“6. No caso vertente, os documentos acostados ao Id 156256684 – fls. 3 e 5, comprovam que os bloqueios efetuados (R$ 3.259,93), são oriundo de benefício do INSS, bem como, salário recebido por desempenho da função de motorista, portanto, impenhoráveis (art. 833, IV, CPC), por serem de caráter salarial e proventos de aposentadoria.

[...]

9. Diante do exposto, com fulcro na fundamentação acima e em atenção aos ditames do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil,
DEFIRO o requerimento de Id 156256681, para tanto, determino o desbloqueio/liberação dos valores constritos em favor do executado CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO.

10. Preclusa a presente decisão, certifique-se e proceda a zelosa Secretaria, com a transferência dos valores em favor da parte executada, vez que, a quantia encontra-se vinculada à conta única do TJMT.

11. Noutro vértice,
indefiro o pedido de penhora de 30% do salário recebido pelo executado, por se tratar de verba que se destina ao sustento próprio e de sua família, que não ultrapassa o valor de 50 salários mínimos mensais, sendo, portanto, verba impenhorável (art. 833, IV, do CPC).

12. Intimem-se. 13. Cumpra-se. Às providências”

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao
processo
de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe uma situação confortável, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do
processo
reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Logo, não é justo que o agravado, que possui duas fontes de renda, com aposentadoria pelo INSS (R$ 1.569,90 - ID. 156540825 dos autos principais) e salário de motorista da empresa Auto Posto Agua Boa (R$ 2.297,55 – ID. 156540826 dos autos principais), contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Assim, além de o agravante não negar a dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário, verifica-se dos holerites constantes nos ID. 156540826 que o agravante CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO aufere renda liquida de R$ 2.297,55.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao
recurso
, para confirmar a liminar de ID

226346162,
autorizando a penhora de 30% do salário do agravado como motorista na empresa Auto Posto Água Boa Ltda (30% de R$ 2.297,55 – remuneração líquida), até o valor do débito objeto da ação.

Recurso de Agravo Interno (ID. 229180693)
prejudicado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024